Tribunal: STF
Processo: Rcl 79509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por CIEADEP – CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Curitiba (TRT 9ª Região), nos autos da Reclamação Trabalhista 0000583-03.2017.5.09.0005.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que, ao ser chamada para compor a reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem ter feito parte da fase de conhecimento, o ato reclamado teria desrespeitado ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Assevera, ainda que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Curitiba, mandou, de ofício, bloquear as contas da ora reclamante sem ela sequer ser parte nos autos.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a tramitação do feito originário com a imediata determinação de devolução dos valores indevidamente bloqueados da ora reclamante. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a Reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, Relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a referida questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...) No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, observa-se que a Reclamante não participou da fase de conhecimento da reclamação trabalhista originária, tendo sido incluída no polo passivo apenas na fase de execução, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, havendo, inclusive, bloqueio de valores da reclamante antes mesmo de sua admissão no polo passivo da execução.



    Veja-se o teor da decisão reclamada:



    “Vieram os autos conclusos para análise do pedido formulado pelo exequente às fls. 500-504 (ID. b211233). 



    Requer a inclusão da CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ - CIEADEP  no polo passivo da presente execução por formação de grupo econômico em face das executadas. 



    Às fls. 533-534 (ID. aa35bdf) foi proferido despacho instaurando por analogia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a137 do CPC/2015. 



    À fl. 570 (ID. c700451) foi enviado ofício pela COCAPE informando o andamento da execução forçada em face das executadas e no qual este processo está incluído. 



    Ante a tentativa de conciliação junto ao CEJUSC – CURITIBA a CIEADEP juntou procuração nos autos à fl. 607 (ID. 4bcf45b) e se manifestou à fl. 610 611 (ID. dc71fe6), alegando que não foi citada e intimada para se manifestar no feito e que o presente feito tem de permanecer suspenso até o julgamento final Tema 1.232 com Repercussão Geral no RE 1.387.795 do STF. Anexou decisão favorável obtida pela CIEADEP, neste sentido, por meio de uma Reclamação Constitucional perante o STF. 



    Intimado a se manifestar, o exequente não concordou com a suspensão conforme petição de fls. 663-665 (ID. 06abded).



     À fl. 670 (ID. d300ab3) foi proferida decisão determinando a penhora de bens e que incluiu a CIEADEP a título de arresto e onde houve bloqueio de valores parcial na conta da mesma. Ante o bloqueio a CIEADEP se manifestou às fls. 676-677 (ID. 35a2e76) e requereu novamente a suspensão do feito anteriormente requerida. 



    Pois bem. 



    Tendo em vista a alegação da que não foi citada e nem CIEADEP  intimada para se manifestar no feito, em prol do contraditório e para se evitar futuras alegações de nulidade, determino a intimação da mesma para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de sua inclusão no polo passivo. 



    Quanto aos valores bloqueados, converto o arresto em penhora e determino a transferência dos valores para uma conta judicial a disposição deste Juízo, e cujos valores deverão ser liberados apenas após o trânsito em julgado da decisão a ser proferida. 



    Determino, portanto: 



    A Intimação da CONVENÇÃO DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ – CIEADEP para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de sua inclusão no polo passivo. 



    A transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para uma conta judicial à disposição deste JUÍZO. 



    A intimação desta decisão ao Exequente. 



    Decorrido o prazo legal, voltem conclusos para decisão.” (eDOC 10, pp. 108-109).



     



    Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, a fim de que fosse sanada omissão quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.387.795 pelo STF, Tema 1.232 da Repercussão Geral (eDOC 10, pp. 110-113), os quais foram rejeitados nos seguintes termos:



    “ Na verdade não houve omissão nem contradição na decisão embargada que assim dispôs: 



     “Tendo em vista a alegação da que não CIEADEP foi citada e nem intimada para se manifestar no feito, em prol do contraditório e para se evitar futuras alegações de nulidade, determino a intimação da mesma para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de sua inclusão no polo passivo. 



    Quanto aos valores bloqueados, converto o arresto em penhora e determino a transferência dos valores para uma conta judicial a disposição deste Juízo, e cujos valores deverão ser liberados apenas após o trânsito em julgado da decisão a ser proferida”. 



    O que existe é um inconformismo acerca da não liberação liminar dos valores bloqueados, sem antes se analisar se é procedente o pedido de inclusão do embargante no polo passivo.



     O bloqueio foi feito em caráter cautelar, ante a possibilidade de inclusão definitiva da embargante no polo passivo, mas, no entanto, a decisão foi bem clara que a liberação de valores para o exequente ou devolução à embargante se dará apenas após o trânsito em julgado da decisão de inclusão da embargante no polo passivo, decisão esta que sequer foi proferida. O que não tem sentido é a liberação imediata dos valores, para se depois concluir pela inclusão da mesma no polo passivo. 



    Quanto a análise dos efeitos do R.E 1.387.795 do STF com repercussão Geral sob TEMA 1.232 esclareço que o mesmo será analisado na decisão a ser proferida, em sendo levantada pelo embargante na contestação para a qual foi intimada a apresentar acerca do pedido de sua inclusão no polo passivo. 



    III – DISPOSITIVO. 



    Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e no mérito julgo-o IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.” (eDOC 10, pp. 132-133)



    Assim, verifica-se que a prática de atos processuais após a decisão de suspensão nacional datada de 25.5.2023 (DJe de 26.5.2023), na qual determinada “(...) a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), viola a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes :



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024 - grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista originária, Processo 0000583-03.2017.5.09.0005, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232), determinando a imediata liberação dos valores da parte reclamante bloqueados. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente